Tribunal: STF
Processo: HC 64751
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO.
TENDO MEDEIADO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 4 MESES DE DETENÇÃO
E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU MAIS DE DOIS ANOS,
COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, PARA O M.P., QUE DA SENTENÇA
NÃO APELARA, INCIDIU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.